Tribunal: TJBA
Processo: 8000376-76.2020.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000376-76.2020.8.05.0277 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE e outros Advogado(s): DIOGO SANTIAGO DA COSTA, CESAR AUGUSTO DA SILVA CESARIO APELADO: SAMARA DE ALMEIDA HORMES Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM APRECIAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO MÁXIMO LEGAL ULTRAPASSADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS (SÚMULA 105/STJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Xique-Xique/BA contra sentença proferida em Mandado de Segurança que concedeu a ordem em favor de servidora pública municipal, determinando a concessão de 06 (seis) meses de licença-prêmio referentes aos períodos aquisitivos compreendidos entre 2008-2013 e 2013-2018, cujos requerimentos administrativos formulados em 2019 não foram apreciados pela autoridade coatora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a impetrante demonstrou direito líquido e certo à concessão da licença-prêmio sem a necessidade de dilação probatória; e (ii) estabelecer se a omissão administrativa em apreciar os requerimentos dentro do prazo legal configura ilegalidade passível de correção via mandamental, sem violação ao princípio da separação dos poderes. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A impetrante comprovou, mediante prova documental pré-constituída, o preenchimento dos requisitos legais para o gozo do benefício (dois quinquênios de efetivo exercício), não havendo controvérsia fática que demande dilação probatória, afastando-se o óbice da Súmula 625 do STF. 4. O art. 139, § 4.º, da Lei Municipal n.º 493/1997, embora condicione a fruição da licença à conveniência do serviço, fixa um limite temporal intransponível, determinando que a concessão deve ocorrer no prazo máximo de 18 (dezoito) meses, a contar da aquisição do direito. 5. A inércia da Administração Pública, que ultrapassou o prazo legal de 18 meses sem apreciar os requerimentos da servidora, configura ilegalidade por omissão e afasta o juízo de discricionariedade (conveniência e oportunidade) da municipalidade. 6. A intervenção do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de obrigação legal e sanar a omissão do Poder Executivo não viola o princípio da separação dos poderes, tratando-se do exercício legítimo do controle jurisdicional de legalidade. 7. Não há prazo decadencial na legislação municipal para o requerimento da licença-prêmio, de modo que o pedido formulado após o término do período aquisitivo é regular, persistindo o direito enquanto vigente o vínculo funcional e não atingido pela prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso Conhecido e Não provido. Tese de julgamento: 1. A omissão da Administração Pública em conceder licença-prêmio após o decurso do prazo máximo fixado em lei municipal configura ilegalidade e violação a direito líquido e certo, passível de correção via mandado de segurança. 2. O controle jurisdicional da omissão administrativa no cumprimento de prazos legais não viola o princípio da separação dos poderes, pois visa garantir a eficácia da norma. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37, caput; Lei n.º 12.016/2009, art. 25; Lei Municipal n.º 493/1997 (Xique-Xique/BA), art. 139, § 4º; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 625; STJ, Súmula 105; STJ, AgInt no AREsp n.º 2295415/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.06.2023; TJ-BA, Reexame Necessário n.º 8000460-53.2015.8.05.0277, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 01.03.2001; TJ-BA, Reexame Necessário n.º 8000434-55.2015.8.05.0277, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 5ª Câmara Cível, j. 19.04.2023; TJ-BA, Reexame Necessário n.º 8000437-10.2015.8.05.0277, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000376-76.2020.8.05.0277, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE e como apelado SAMARA DE ALMEIDA HORMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26